Tribunal: TJDFT
Processo: 0716562-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS UNIMED. PRECEDENTES DO STJ. LEGITIMIDADE DA UNIMED NACIONAL. COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICOS HOSPITALARES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DEVOLVIDA EM DEMANDA ANTERIOR. INDEVIDA A INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MESMO PERÍODO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.”(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)
3. Dessa forma, a Unimed Nacional é parte legítima para a ação de cobrança de despesas médico-hospitalares não cobertas pela Unimed Norte-Nordeste.
4. "A Segunda Seção deste Tribunal Superior, quando do julgamento do REsp no 1.360.969/RS e do REsp no 1.361.182/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, consagrou o entendimento de que não incide a prescrição ânua, própria das relações securitárias (arts. 178, § 6o, II, do CC/1916 e 206, § 1o, II, do CC/2002), nas ações que discutem direitos oriundos de planos de saúde ou de seguros saúde, dada a natureza sui generis desses contratos" (AgInt no AREsp 986.708/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe de 12/05/2017). Preliminar de prescrição rejeitada.
5. Se o consumidor ajuizou demanda anterior contra a Unimed Norte Nordeste cuja sentença determinou a devolução das mensalidades pagas entre dezembro de 2019 e outubro de 2020, não pode pedir indenização das despesas médicas desse período, sob pena que enriquecimento sem causa. Assim, o consumidor faz jus à indenização das despesas médicas realizadas entre novembro de 2020 e abril de 2021, no total de R$9.481,00.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório e voto separados.